Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-49.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705095-49.2020.8.07.0017 RECORRENTE: BEATRIZ MELO DE JESUS RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS PELO CREDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, a busca e apreensão do bem, decorrente do inadimplemento do contrato, condiciona-se à comprovação da mora do devedor. 2. Constituído em mora o devedor e ausente o pagamento do débito, de rigor consolida-se a propriedade e posse do bem (veículo) nas mãos do credor. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o direito à inversão do ônus da prova por se tratar de relação consumerista, a necessária interpretação do contrato em seu favor e a existência de práticas abusivas da parte recorrida desde o inicio dos fatos que deram ensejo a presente lide. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE RAMOS DE LIMA, OAB/DF 45.510 (ID 29641294). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/DF 41.449 (ID 29862315). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, referente à tese jurídica da inversão do ônus da prova, diante da defendida relação consumerista. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela aplicabilidade da regra geral do ônus da prova disposta no artigo 373 do Código de Processo Civil, considerando que o debate gira em torno da inadimplência das parcelas vencidas no contrato de alienação fiduciária de veículo (ID 28566769). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a recorrente em relação à salientada contrariedade aos artigos 4o, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses jurídicas da necessária interpretação do contrato em seu favor e da existência de práticas abusivas por parte do recorrido desde o inicio dos fatos que deram ensejo a presente lide. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. “Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome do advogado ALEXANDRE RAMOS DE LIMA, OAB/DF 45.510, e indefiro o pedido do recorrido em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005